Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o recorrente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de dialeticidade recursal e da inovação nas razões do recurso. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105